Tribunal: TJSP
Processo: 1000688-46.2016.8.26.0660
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela Turma Julgadora – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000688-46.2016.8.26.0660/50000, da Comarca de Viradouro, em que é embargante
EDUARDO JOSÉ RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 1000688-46.2016.8.26.0660/50000 - Viradouro - VOTO N.o 29.813- 2/4
VOTO N.o 29.813
COMARCA: VIRADOURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000688-46.2016.8.26.0660/50.000
EMBARGANTE: EDUARDO JOSÉ RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VIRADOURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição a ser suprida Decisão colegiada que
reflete o entendimento consolidado pela Turma Julgadora Nítido
caráter infringente Inadmissibilidade Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Eduardo José
Rodrigues Ginack Viradouro ME em face do v. acórdão de fls. 419/427
que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo ora embargado, deu provimento em parte ao recurso
voluntário da ora embargante e conheceu matéria de ofício. Com isso, a
sentença que havia extinguido parte do processo e julgado parcialmente
procedente o pedido remanescente foi reformada apenas no que tange aos
honorários advocatícios a serem desembolsados pela autora, em virtude da
sucumbência recíproca, os quais devem ser devidamente liquidados e
calculados com base na parcela em que não logrou êxito, de 102 notas fiscais.
Por outro lado, para o cálculo da atualização monetária e dos juros de mora,
devem ser utilizados os termos do Tema n.o 810 do Supremo Tribunal
Federal.
Sustenta a embargante (fls. 01/04) que houve pedido de exibição
de documento (notas de empenho), mas a pretensão foi desconsiderada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 1000688-46.2016.8.26.0660/50000 - Viradouro - VOTO N.o 29.813- 3/4
juízo a quo que, indevidamente, procedeu ao julgamento antecipado da lide.
É necessária a expedição de ofício para requisição ao ente público dos
aludidos documentos. A determinação deve ser ainda empreendida, a fim de
se integrar a prestação jurisdicional. A análise da omissão do v. acórdão pode
ter o condão de modificar o julgado.
É o relatório.
Em que pesem as razões suscitadas, os embargos não merecem
acolhida.
Com efeito, não contém o acórdão qualquer omissão,
contradição ou obscuridade a ensejar a interposição do recurso de embargos
de declaração, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil.
No caso em apreço, a Turma Julgadora apreciou todas as
questões suscitadas e bem fundamentou a decisão, motivo pelo qual não
existe nenhum aspecto a ser sanado. Ademais, o julgador não está obrigado a
reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha
encontrado fundamento suficiente para sua conclusão, nem tampouco
responder cada um deles. Também é desnecessária a citação, no acórdão, dos
dispositivos legais ou constitucionais invocados pelos demandantes.
Na verdade, o que se pretende, in casu, é instaurar uma nova
discussão sobre a matéria já apreciada e decidida, ou seja, é manifesta a sua
natureza infringente, o que não se admite.
Como é cediço, os embargos de declaração, em homenagem aos
lindes traçados pela lei instrumental civil, não podem ter caráter infringente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 1000688-46.2016.8.26.0660/50000 - Viradouro - VOTO N.o 29.813- 4/4
sendo, indiscutivelmente, inábeis à rediscussão do mérito.
Entendimento em contrário, embora haja, somente se aplica a
casos de manifesto equívoco, o que, seguramente, não se verifica no caso
vertente, em que o decisum foi proferido em perfeita consonância com a
convicção dos julgadores.
Nesse sentido bem decidiu esta Corte de Justiça:
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é,
que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na
realidade buscam alterá-lo.” (RTJ 90/659; RSTJ 109/365, RT
527/240, JTA 103/343).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório.” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993,
159/638).
Por conseguinte, prevalece o v. aresto tal como lançado, que
reflete o entendimento consolidado pela Turma Julgadora.
Diante do exposto, como não existem, na espécie, omissão,
obscuridade ou contradição, rejeitam-se os embargos de declaração.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...